Tribunal: TJES
Processo: 5010780-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010780-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIE DE SOUZA PAULA

APELADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ANTECIPAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 1.315 do Código Civil preceitua que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, sendo que, no caso concreto, a apelada tem legitimidade para exigir tal obrigação, eis que antecipou as respectivas verbas ao Condomínio Sevilha, por força de contrato.

2. Por meio do instrumento contratual, a apelada se comprometeu a adiantar os valores referentes às cotas ao Condomínio, independente do pagamento pelos condôminos, sub-rogando-se no direito de cobrá-las.

3. Inexiste motivo para reformar a sentença que condenou a apelante a pagar as verbas cobradas, eis que não se desincumbiu do ônus de provar o adimplemento da obrigação, ao passo que a apelada comprovou o adiantamento das quotas condominiais ao Condomínio Sevilha Clube.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5010780-33.2021.8.08.0048

Apelante:
Josie de Souza Paula

Apelada:
Garante Vitória Serviços Condominiais

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Josie de Souza Paula contra a sentença de id. 8182329, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por Garante Vitória Serviços Condominiais, na qual a Magistrada de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 7.901,10 (sete mil novecentos e um reais e dez centavos) referente às taxas condominiais não pagas.

No recurso de id. 8182333, a apelante alega em síntese que (a) a apelada visa a cobrança de cotas condominiais vencidas entre 10/8/2014 a 10/03/2018; (b) o feito deve ser suspenso até o deslinde do processo n. 0008490-42.2020.8.08.0024, em que se discute a anulação do contrato firmado entre o Sevilha Condomínio Clube e a empresa apelada; (c) tal contrato, ao invés de prestação de serviço de cobrança, era na verdade um contrato de factoring, com antecipação dos valores referentes às cotas condominiais; (d) a contratação foi pelo pelo prazo de apenas três meses, não tendo ocorrido a assembleia em que seria avaliada eventual prorrogação; (e) os descontos eram efetuados sem o conhecimento do condômino, com cobrança de despesas de Correios e bancárias, que foram negociadas diretamente com um ex-síndico; (f) os repasses dos valores cobrados na presente ação ao condomínio não foram comprovados pela apelada; e (g) a sentença deve ser reformada, suspendendo-se a tramitação do feito e, posteriormente, reconhecendo-se como débito somente as três primeiras parcelas das cotas condominiais.

Contrarrazões apresentadas no id. 8182337.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a cobrança de cotas condominiais em desfavor da apelante, no valor de R$
7.901,10 (sete mil novecentos e um reais e dez centavos), referente ao período de 10/8/2014 a 10/03/2018.

Inicialmente consigno que, apesar de defender a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento do processo n. 0008490-42.2020.8.08.0024, não verifico a prejudicialidade externa (art. 313, inciso V do CPC).

Isso porque a relação travada entre a apelada e o Condomínio Sevilha Clube não influi na obrigação da apelante de adimplir as cotas condominiais.

O art. 1.315 do Código Civil preceitua que o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita, sendo que, no caso concreto, a apelada tem legitimidade para exigir tal obrigação, eis que antecipou as respectivas verbas ao Condomínio Sevilha, por força do contrato constante no id. 8182260.

Por meio do referido instrumento, a apelada se comprometeu a adiantar os valores referentes às cotas ao Condomínio, independente do pagamento pelos condôminos, sub-rogando-se no direito de cobrá-las, como se depreende das seguintes cláusulas (id. 8182260):

“1ª - O presente contrato tem por objeto a cobrança de taxas de condomínio, mediante o sistema de prestação programada de contas pela GARATE, independente do pagamento do débito pelos condôminos, na forma abaixo indicada.

(...)

9ª - Qualquer das partes poderá dar por rescindido o presente contrato, independente do prazo acima mencionado, se a outra não cumprir suas obrigações.

Parág. 1º - Havendo rescisão do presente contrato, por decurso de prazo ou por manifestação de vontade de qualquer das partes, a GARANTE ficará automaticamente sub-rogada pelas importâncias adiantadas ao CONDOMÍNIO, bem como seus acréscimos, podendo cobrá-las os condôminos em seu próprio nome”.

Nesse viés, considerando que o distrato foi firmado em 24/10/2019 (id. 8182261), com comprovação das antecipações constantes nos ids. 8182262 a 8182267, inexiste motivo para reformar a sentença que condenou a apelante a pagar as verbas cobradas, mormente porque não se desincumbiu de provar o adimplemento da obrigação.

Como consignou o Magistrado de origem,
“Relativamente à limitação da cobrança a 3 taxas condominiais, melhor sorte não assiste à ré, haja vista que há comprovação do adiantamento das demais taxas, e não apenas das três primeiras, pela autora ao condomínio”
.

Nesse aspecto, friso que o contrato firmado entre a apelada e o Condomínio Sevilla Clube previu
“o prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de abril de 2014 e vencendo-se no dia 30 de julho de 2014”
, ficando
“automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso não enunciado, por escrito, por qualquer uma das partes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu vencimento ou do vencimento de qualquer dos períodos de prorrogação”
(cláusula 8ª - id. 8182260).

Inexiste, portanto, necessidade de limitação da cobrança às três primeiras parcelas inadimplidas.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do art. 98, § 3º do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.